Tribunal: TJES
Processo: 5006513-52.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Licenças; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006513-52.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIELA DALTOE ROSSI MORAU
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006513-52.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: GABRIELA DALTOE ROSSI MORAU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. AFASTAMENTO POR COMPLICAÇÕES NA GRAVIDEZ. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LICENÇA ESPECIAL. AFASTAMENTO QUE NÃO GERA PREJUÍZO À CONCESSÃO DOS MENCIONADOS BENEFÍCIOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11918959. Contrarrazões Id. 11918961, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11918959), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11918956), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1. Reconhecer que as ausências/faltas no período de 04/07/2019 a 28/09/2019 decorreram de complicações gestacionais (licença por gestação) e, via de consequência determinar à parte requerida que promova a alteração dos lançamentos feitos nos registros funcionais da autora/sistema interno, constando especificamente tais informações; 2. Determinar que seja alterada a data da progressão horizontal de subsídio da referência 5 para 6, de 08/10/2020 para a data de 11/09/2020, devendo a parte requerida também efetuar o pagamento da diferença em relação a referida progressão, conforme pleiteado, no valor de R$ 209,37 (duzentos e nove reais e trinta e sete centavos); 3. Determinar que o requerido utilize a data de alteração (11/09/2020) para fins de computo de outras progressões horizontais de subsídios de direito da autora nos termos da lei vigente, bem como para fins de outros direitos que reflitam sob tal alteração; 4. Determinar que o requerido conceda em favor da autora licença especial referente ao primeiro decênio de trabalho/assiduidade, na forma como pleiteada;”

Trata-se de ação de reconhecimento e regularização de tempo de serviço para enquadramento funcional e concessão de licença especial por assiduidade sob argumento de que a parte autora é policial militar e se afastou das atividades em razão de complicações gestacionais. Contudo, o requerido tratou este período como sendo de licença para tratamento de saúde, negando assim o reconhecimento deste como por complicações gestacionais, o que acarretou prejuízo em sua progressão horizontal. Alega ainda que foi negada a licença especial referente ao 1º decenio – periodo de 11/09/2009 a 10/09/2019 pelo mesmo motivo, sendo que a própria junta médica do requerido opinou pelo deferimento da licença, pois o afastamento foi por complicações na gestação e não por licença médica. Requereu que seja reconhecido que as ausências/faltas da autora no período de 04/07/2019 a 28/09/2019 como complicações gestacionais e, via de consequência determinar a alteração dos lançamentos feitos pelo requerido nos registros funcionais da autora/sistema interno; Alterar a data da progressão horizontal de subsídio da referência 5 para 6, de 08/10/2020 para a data de 11/09/2020, e via de consequência efetue o pagamento em seu favor das diferenças; determinar que o requerido utilize a data de alteração – 11/09/2020 para fins de computo de outras progressões horizontais de subsídios de direito da autora nos termo da lei vigente, bem como para fins de outros direitos que reflitam sob tal alteração; Determinar que o requerido conceda em favor da autora licença especial referente ao primeiro decênio de trabalho/assiduidade nos termos do §5º do art. 109 da LC nº 46/1994, tendo em vista que as licenças/afastamento das atividades ocorridas no período de 04/07/2019 a 28/09/2019 foram de natureza gravídica, devendo ser consideradas como de efetivo exercício para a concessão do adicional de assiduidade previsto na lei, o que dá a autora o direito a licença especial.

Em suma, a sentença julgou procedentes os pedidos, pois os 87 dias de afastamento do serviço, em decorrência de uma gestação gemelar com risco de parto prematuro, se enquadram na exceção insculpida no inciso IV, do art. 7º da LC nº 420/2017.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que as disposições do § 5º do art. 109 da Lei Complementar nº 46/1994 estabelecem que as licenças de natureza gravídica concedidas antes ou após a licença de gestação serão consideradas como de efetivo exercício para concessão do adicional de assiduidade e não para licença especial. Afirma que a sentença viola o princípio da legalidade, pois a autora não faz jus à licença especial, consoante inciso IV e §1º do art. 109 da LC nº 46/94.

A autora se afastou das funções em razão de uma gestação gemelar de alto risco, mas argumenta que seus direitos à progressão horizontal e à licença especial foram prejudicados, pois o Estado tratou o afastamento como se fosse por licença médica.

Em que pese os argumentos do recorrente, os arts. 6º e 7º da Lei Complementar nº 420/2007, os quais tratam da progressão horizontal dispõem que:

Art. 6º A progressão horizontal é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior, dentro do mesmo posto ou graduação, e dar-se-á nos interstícios constantes do Anexo IV.

Parágrafo único. O tempo de interstício equivale ao tempo de efetivo serviço prestado à corporação militar, computado nos termos do artigo 122 da Lei nº 3.196, de 09.01.1978.

Art. 7º Não será computado no tempo de interstício, a que se refere o parágrafo único do artigo 6º desta Lei Complementar, o tempo passado:

(...)

IV - licença para tratamento de saúde, superior a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não, no período de avaliação,
exceto as licenças por doenças graves, especificadas em lei, e por gestação
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 592, de 13 de julho de 2011).

Assim, as licenças por gestação não afetam o direito à progressão horizontal.

Quanto à licença especial, o recorrente alega que o § 5º do art. 109 da Lei Complementar nº 46/1994, o qual estabelece que as licenças de natureza gravídica concedidas antes ou após a licença de gestação, serão consideradas como de efetivo exercício e não impedem a contagem do decênio, somente se aplica ao adicional por assiduidade. Contudo, o recorrente aplica o inciso IV e §1º do mesmo artigo 109 para negar o direito à licença especial às militares que se afastaram por complicações da gestação, o que é contraditório. A própria Subseção XII da Lei Complementar nº 46/1994, arts. 108 a 112, possui a nomenclatura “Do Adicional de Assiduidade”.

A própria junta médica do recorrente reconheceu o direito da autora à concessão da licença especial, consoante Id. 11918808 - Pág. 18. Da mesma forma o ofício juntado pelo requerido em contestação, conforme Id. 11918951.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de origem:

Com base no mesmo fundamento, também deve ser acolhido o pedido de concessão de licença especial referente ao primeiro decênio de atividade policial militar, na forma como pleiteada, mesmo porque, para além disso, as disposições do § 5º do art. 109 da Lei Complementar nº 46/1994, estabelece que as licenças de natureza gravídica concedidas antes ou após a licença de gestação, serão consideradas como de efetivo exercício para a concessão do adicional de assiduidade, e, portanto, não interrompem a contagem do tempo de serviço, para efeito de cômputo do referido decênio, de modo que, a meu ver, o indeferimento não se justifica.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu que as ausências/faltas no período de 04/07/2019 a 28/09/2019 decorreram de complicações gestacionais (licença por gestação) e determinou ao requerido que promova a alteração dos registros e altere a data de progressão horizontal para a data de 11/09/2020 com o pagamento da respectiva diferença (R$ 209,37). Também determinou a concessão em favor da autora de licença especial referente ao primeiro decênio de trabalho/assiduidade, na forma como pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013. Fixo honorários advocatícios equitativamente em R$ 500,00, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)